Tribunal: TJDFT
Processo: 0727217-73.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0727217-73.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ELIOMAR DE SOUZA NOGUEIRA, ALESSANDRA MARIA MACHADO AGRAVADO: AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. D E C I S Ã O ELIOMAR DE SOUZA NOGUEIRA e ALESSANDRA MARIA MACHADO opuseram EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, contra decisão de ID 28500558, que indeferiu o pedido de concessão de efeito suspensivo ao presente recurso. Em suas razões recursais (ID 28867064), os embargantes sustentam que a decisão atacada está eivada de obscuridade, contradição e omissão, pois não se pronunciou expressamente sobre as dúvidas lançadas quanto aos cálculos apresentados pela embargada no processo de origem. Narram que o fato de o processo de origem tramitar desde o ano de 2015 não se deve à desídia dos embargantes, uma vez que o último recurso que se ligava ao mérito da desconsideração da personalidade jurídica ocorreu no Agravo de Instrumento no 0028916-84.2014.8.07.0001 – TJDFT, que foi ao STJ pelo REsp 1362690/DF, defendendo que o direito de recebimento de uma prestação jurisdicional sobre o mérito da demanda não pode ser utilizado contra a imagem dos embargantes. Alegam que as multas por litigância de má-fé foram aplicadas de maneira pontual e que não podem ser sobrepostas ao montante integral da dívida, como constou nos cálculos da AZUL. Aduzem a ocorrência de enriquecimento sem causa da embargada e violação ao artigo 884, do Código Civil, pois os cálculos da AZUL indicam débito milionário, mas sem nenhum detalhamento, com a utilização de índice de correção monetária incorreto e sem dar a possibilidade de se compreender a evolução da dívida, bem como se houve ou não a sobreposição de multas e honorários. Requer a manifestação expressa quanto aos temas e o deferimento da tutela de urgência, nos termos do artigo 300, do Código de Processo Civil, para determinar a suspensão da decisão agravada, a homologação do laudo pericial contábil apresentado pelos agravantes, que não foi impugnado pela agravada, ou o encaminhamento dos autos à contadoria judicial para revisão dos cálculos apresentados pela embargada. Ao final, requer o conhecimento e provimento do recurso, para sanar os vícios apontados. É o relatório. Relatados, decido. Conheço dos embargos de declaração, porquanto estão presentes os requisitos de sua admissibilidade. Sem razão os embargantes. É cediço que somente em situações excepcionalíssimas - o que não é o caso dos autos - a jurisprudência de nossos pretórios admite a alteração das decisões pela via dos declaratórios. Assim agem nossas Cortes, porque a atribuição de efeitos infringentes representa, em verdade, permissão para a propositura de recurso não autorizado pela letra expressa da lei. Além disso, sabe-se que os embargos de declaração classificam-se entre aqueles recursos de cognição limitada, pois se destinam, exclusivamente, a extirpar da decisão impugnada eventual omissão, contradição, obscuridade ou corrigir erro material, nos termos do artigo 1.022, e incisos, do Código de Processo Civil. Os embargantes alegam a ocorrência de obscuridade, contradição e omissão, quanto aos cálculos deduzidos pela parte agravada do valor atualizado do débito. Cumpre observar que a decisão recorrida foi proferida em análise liminar do recurso, tendo em vista o pedido de antecipação dos efeitos da tutela elaborado pela parte. Dessa maneira, de acordo com o artigo 300, caput, do Código de Processo Civil, para a concessão de tutela provisória de urgência devem estar presentes os requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Outrossim, o artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, dispõe que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se comprovado o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação (perigo na demora da prestação jurisdicional), bem como ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Ressalte-se que a probabilidade ou plausibilidade do direito, requisito expresso no artigo em comento, significa a possibilidade de existência do direito vindicado pela parte, o que deve ser demonstrado de plano. Funda-se em um juízo de cognição sumária, superficial ou perfunctória dos fatos alegados pela parte, dispensando-se o exame exaustivo da plenitude do direito material do demandante (juízo de cognição exauriente). No caso vertente, restou asseverada a ausência dos requisitos necessários à concessão do pedido liminar, porquanto não evidenciada a probabilidade do direito alegado, considerando que os cálculos apresentados pelos embargantes, dos quais se busca a homologação, não estão de acordo com as determinações constantes nos autos de origem, bem como que os embargantes, em um exame superficial da matéria, não foram capazes de indicar defeitos na memória de cálculo apresentada pela embargada. Eis o teor da decisão agravada: Compulsando os autos de origem, colhe-se que o cumprimento de sentença tramita desde o ano de 2015 (ID 29771851) e que, de lá até aqui, não houve pagamento voluntário da dívida e foram realizados quatro bloqueios parciais em conta corrente dos devedores, penhoras em rosto de autos e aplicações de multas por litigância de má-fé. O valor atualizado do débito, apontado pela agravada, em 22/06/2021, é de R$ 6.909.545,40. Verifica-se que, no total da dívida, considerou-se a atualização determinada na sentença transitada em julgado, bem assim a multa pelo não pagamento e os honorários advocatícios (artigo 523, do Código de Processo Civil) e as multas por litigância de má-fé já aplicadas em desfavor dos devedores, abatidos os montantes relativos aos bloqueios em conta corrente já aperfeiçoados (ID 95341402, dos autos de origem). Nota-se, no entanto, que o laudo contábil (ID 95675686, dos autos de origem) apresentado pelos agravantes não possui os mesmos parâmetros utilizados pela credora, mormente, porque considera o valor atualizado do precatório ainda não creditado no cumprimento de sentença, atualiza os valores bloqueados já convertidos em favor do credor e, ainda, não constando os honorários advocatícios e as multas por litigância de má-fé. Destarte, a princípio, os agravantes não evidenciaram falha na memória de cálculo apresentada pelo credor e, em contrapartida, apresentaram laudo técnico destoante da realidade dos autos. Sendo assim, ao menos neste exame preliminar das razões recursais e dos autos de origem, não se observam indícios de probabilidade de provimento do presente recurso. Verifica-se, assim, que os temas relevantes para a concessão da decisão liminar pretendida foram apreciados, ainda que de forma contrária ao pretendido pelos embargantes, o que não autoriza o reconhecimento de que houve obscuridade, contradição ou omissão na decisão recorrida. Ademais, no exame do mérito do presente recurso, todos os argumentos e temas relevantes ao deslinde da controvérsia serão revisitados, com um exame mais acurado sobre a matéria, o que possibilitará, inclusive, o reconhecimento da existência de eventuais equívocos nos cálculos apresentados pela credora. Dessa forma, a decisão recorrida não padece dos vícios alegados, sendo clara ao indicar o não preenchimento dos requisitos necessários à concessão do pedido liminar. Ante o exposto, REJEITO os embargos de declaração. Publique-se. Intimem-se. Brasília, D.F., 14 de setembro de 2021 Desembargador ESDRAS NEVES Relator